Tribunal: TJDFT
Processo: 0712855-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS JUÍZO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de realização de pesquisa de bens em nome do executado, nos sistemas disponíveis ao Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e SNIPER para localização de bens e valores em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de cinco anos, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
5. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022).
5.1. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país, sendo necessária sua utilização para localização de bens da parte executada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 798 e 921.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796937 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1791009 de relatoria do des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT.